Tribunal: STF
Processo: ADI 7228
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. 
ART. 109, § 2º, E ART. 111 DO CÓDIGO ELEITORAL. CAPUT e § 2º DO ART. 11 e ART. 13 DA RESOLUÇÃO N. 23.677/2021 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORIAL. INAPLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE DESEMPENHO PARTIDÁRIO, NA PROPORÇÃO DE 80% DO QUOCIENTE ELEITORAL, À TERCEIRA FASE DE DISTRIBUIÇÃO DAS CADEIRAS REMANESCENTES POR DESCUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO PLURALISMO POLÍTICO, DA SOBERANIA POPULAR, DA REPRESENTATIVIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. 



    AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM EFICÁCIA EX NUNC.